Tribunal: TJBA
Processo: 8050851-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050851-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: SANTA CASSILDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s): LEONARDO SANTINI ECHENIQUE

AGRAVADO: AMOS ALVES SANTOS

Advogado(s): AMOS ALVES SANTOS, RICARDO ROCHA MAIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE
BEM
IMÓVEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
INOCORRÊNCIA.
TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a incompetência territorial do
J
uízo de origem, em ação fundada em direito real sobre imóvel localizado em
outro Estado da Federação
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o substabelecimento apresentado por empresa integrante de grupo econômico caracteriza comparecimento espontâneo das agravadas, implicando a intempestividade do agravo de instrumento originariamente interposto.

III. Razões de decidir

3.
A competência territorial em ações fundadas em direito real sobre imóveis possui natureza absoluta, sendo determinada pelo foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC, devendo ser reconhecida inclusive de ofício pelo julgador.

4.
O comparecimento espontâneo, para suprir a falta ou nulidade da citação, exige manifestação inequívoca da intenção de integrar a relação processual, demonstrando ciência do processo e disposição para defendê-lo, conforme a teoria da ciência inequívoca consolidada pelo STJ.

5.
A

mer
a juntada de
substabelecimento
nos autos
, desacompanhado de procuração com poderes específicos, não configura comparecimento espontâneo com efeitos de citação válida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de procuração com poderes específicos impede o reconhecimento de que o réu compareceu espontaneamente nos autos. 2. Em ações fundadas em direito real sobre imóveis, a competência territorial é absoluta e determinada pelo foro da situação da coisa, nos termos do art. 47 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.885.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/03/2022; AREsp 888.195/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.